Tribunal: TJES
Processo: 5002362-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 5002362-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FORTUITO INTERNO –
VEROSSIMILHANÇA E
PERICULUM IN MORA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Em regra, a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário.

2.
No caso, o autor demonstrou a verossimilhança de suas alegações, indicando que foi, possivelmente, vítima de uma fraude, além do
periculum in mora
decorrente dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Inteligência do art. 300, do CPC.

3
.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002362-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 5002362-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão de ID 1247231 que, deferiu a liminar requerida por
WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS,
determinando que o banco recorrente se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do agravado em decorrência do contrato nº 16712855, sob pena de imposição de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, ID 1247225, a instituição financeira aduz que os descontos são realizados em razão do contrato de cartão de crédito consignável firmado pelo recorrido e que a manutenção da decisão impõe risco de dano irreparável.

Conforme despacho ID 1307057 posterguei a análise da liminar para garantir ao agravado o exercício do contraditório, contudo, após intimado, o recorrido não se manifestou.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 5002362-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra r. decisão de ID 1247231 que, deferiu a liminar requerida por
WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS,
determinando que o banco recorrente se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do agravado em decorrência do contrato nº 16712855, sob pena de imposição de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, ID 1247225, a instituição financeira aduz que os descontos são realizados em razão do contrato de cartão de crédito consignável firmado pelo recorrido e que a manutenção da decisão impõe risco de dano irreparável.

Conforme despacho ID 1307057 posterguei a análise da liminar para garantir ao agravado o exercício do contraditório, contudo, após intimado, o recorrido não se manifestou.

Pois bem.

Na origem, o agravado afirmou que foi vítima de fraude, uma vez que assim que foi liberado o seu benefício previdenciário em decorrência de sua aposentadoria passou a receber diversas ligações ofertando cartões de crédito e empréstimos, tendo recusado todas as ofertas.

Ainda que ele não tenha contratado os mencionados serviços recebeu uma fatura de cartão de crédito em sua residência, no valor de R$ 3.045,88 (três mil e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), além de ter descoberto que a instituição financeira recorrente fez uma reserva de margem consignável no valor de R$ 154,73 (cento e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos).

No recurso (fl. 04 do ID 1247225), a instituição financeira trouxe aos autos
print
de sua tela de contratação, afirmando que o agravado pactuou um cartão de crédito com opção de saque, tendo sido creditado em sua conta o valor de R$ 2.926,95 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), no contrato nº 309682411.

Discorre, nessa linha, que a cobrança decorre da contratação efetivada entre as partes e que o contrato deve prevalecer em razão da autonomia privada e do
pacta sunt servanda.

Dito isto é importante observar que os contratos colacionados às fls. 01/05 do ID 1247230 não permitem aferir se a assinatura aposta assemelha-se à assinatura do recorrido.

Ademais, o suposto documento de identificação do agravado utilizado pelo Banco recorrente é datado de 07/05/1979, enquanto aquele que é utilizado pelo recorrido para sua identificação é diverso, expedido em 24/08/2020.

Vislumbro, ainda, que na suposta declaração de residência preenchida junto à instituição financeira o estado civil do recorrido é diverso daquele que ele afirma em sua exordial, bem como a assinatura aposta mostra-se um pouco diferente daquela existente no documento de identificação apresentado pelo recorrido.

É óbvio que não tenho condições, na qualidade de Desembargador, de afirmar a veracidade ou falsidade da assinatura, porquanto tal questão demanda análise técnica, contudo, é possível observar que a assinatura aposta na declaração de residência o nome do recorrido foi escrito como Washingto
m
, ao passo que a grafia de seu nome é Washingto
n
.

Tais circunstâncias, portanto, indicam, ao menos indiciariamente, que a alegação autoral de que ele teria sido vítima de fraude é verossímil.

Assim, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário em que os descontos estão sento efetivados, considero que a decisão recorrida deve ser mantida, ao menos até que a instrução probatória possa ser realizada na origem.

Importa observar que, em demandas como a presente, ao réu, compete a prova da existência da relação jurídica. Cito, por oportuno, precedentes que ilustram o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I.
Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável
. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 763.033/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 22/06/2010)

Isso porque, ao que tudo indica, aplica-se ao caso a tese já consolidada pelo STJ acerca da responsabilidade das instituições bancárias sobre danos causados mediante fraude ou delito praticados por terceiros.

(...)
Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. (...)
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
grifei.

Assim, o caso concreto amolda-se, aparentemente, nas hipóteses de responsabilidade civil em razão do
fortuito interno
decorrente da teoria do risco, o que impõe a manutenção da liminar em favor do consumidor.

Emprega-se, ao caso específico, a
teoria do risco d
a atividade
, onde todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios dele resultantes, independentemente de culpa.

Com efeito, considerando o estágio embrionário da demanda, havendo prova da verossimilhança das alegações autorais e o
periculum in mora
decorrente do fato de que os descontos estão sendo realizados no benefício previdenciário do recorrido, de natureza alimentar, correta a decisão recorrida, razão pela qual compreendo que ela deve ser, por ora, mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FORTUITO INTERNO –
VEROSSIMILHANÇA E
PERICULUM IN MORA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Em regra, a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário.

2.
No caso, o autor demonstrou a verossimilhança de suas alegações, indicando que foi, possivelmente, vítima de uma fraude, além do
periculum in mora
decorrente dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Inteligência do art. 300, do CPC.

3
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.